Tribunal: TJDFT
Processo: 0713969-28.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. EMBARGOS MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu de apelação por intempestividade, em razão da ausência de interrupção do prazo recursal por embargos de declaração anteriormente não conhecidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, bem como se embargos manifestamente inadmissíveis têm o condão de interromper o prazo para interposição de recursos subsequentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem hipóteses restritas de cabimento, limitadas à obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. Não se verifica omissão no acórdão embargado, pois todas as questões relevantes foram devidamente enfrentadas, com fundamentação clara e coerente, ainda que em sentido contrário ao pretendido pelo embargante.
5. Embargos de declaração não conhecidos por manifesta inadmissibilidade não interrompem o prazo recursal, conforme jurisprudência consolidada, em observância aos pressupostos de admissibilidade e ao princípio da preclusão.
6. A pretensão deduzida revela intento de rediscutir matéria já decidida e de conferir efeitos infringentes aos embargos, providência incompatível com a finalidade do recurso.
7. Ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, os embargos exigem a demonstração de vício decisório, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração manifestamente inadmissíveis não interrompem o prazo para a interposição de recursos subsequentes. 2. Os aclaratórios não se prestam à rediscussão da matéria nem à atribuição de efeitos infringentes quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC."
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.003, § 5o, 1.022, 1.026, 489, § 1o c/c 932, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 98.